Tribunal: TJSP
Processo: 1021238-82.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimos pessoais – Parcial procedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Contratos firmados pelo autor em terminal de auto atendimento com ajuda de representante da ré – Pessoa idosa e semianalfabeta – Infringência ao direito de informação – Vício na formalização do negócio jurídico em razão de erro

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimos pessoais – Parcial procedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Contratos firmados pelo autor em terminal de auto atendimento com ajuda de representante da ré – Pessoa idosa e semianalfabeta – Infringência ao direito de informação – Vício na formalização do negócio jurídico em razão de erro ou ignorância, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil – Nulidade dos contratos corretamente reconhecida – Ocorrência de dano moral também configurada – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Sentença bem lançada e que comporta ser mantida – Recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021238-82.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é apelado EPIFANIO
PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No 44.826
APELAÇÃO No 1021238-82.2019.8.26.0005
COMARCA DE SÃO PAULO
APTE:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APDO: EPIFANIO PEREIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA)
Contrato
bancário
Empréstimos pessoais
Parcial
procedência Código de Defesa do Consumidor Incidência
Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça Contratos
firmados pelo autor em terminal de auto atendimento com
ajuda de representante da ré Pessoa idosa e semianalfabeta
Infringência ao direito de informação Vício na formalização
do negócio jurídico em razão de erro ou ignorância, nos termos
dos artigos 138 e 139 do Código Civil Nulidade dos contratos
corretamente reconhecida Ocorrência de dano moral também
configurada Montante arbitrado pelo douto Magistrado que
merece ser mantido Sentença bem lançada e que comporta
ser mantida Recurso da ré improvido.
A r. sentença (fls. 184/190), proferida pelo douto
Magistrado Paulo de Tarsso da Silva Pinto, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação declaratória de nulidade de
negócio jurídico, cumulada com indenização por danos morais e pedido de
tutela antecipada ajuizada por EPIFANIO PEREIRA DE SOUZA contra
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
para declarar a nulidade dos contratos impugnados pela parte autora, ns.
028610063438, 069000104685627 e 028610064378, devendo os valores
creditados na conta do autor ser compensados com as quantias
descontadas de sua aposentadoria e conta corrente, somente acrescidos de
correção e juros legais, excluídos os contratuais, sendo que eventual valor
em favor da instituição financeira deverá ser descontado respeitado o
limite de 30% dos vencimentos do requerente, mesmo critério em relação
ao réu acaso se verifique descontos de quantias superiores aos
empréstimos. Condeno, ainda, a requerida no pagamento de indenização
moral de R$ 10.000,00, valor este corrigido a partir desta data e acrescido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
3
de juros legais desde a citação. Condeno a empresa ré às custas e
despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 10% do
valor da condenação (indenização moral e contratos declarados
inexigíveis).
Irresignada, apela a ré, asseverando a validade
dos contratos de empréstimos contraídos pelo autor. Argumenta que o Sr.
Epifanio compareceu a uma filial da instituição financeira e solicitou as
contratações em discussão, estando ciente, ademais, de todas as cláusulas e
termos pactuados, os quais foram esclarecidos detalhadamente a fim de
que não houvesse qualquer dúvida por parte do consumidor. Defende que
as assinaturas constantes nos contratos foram lançadas pelo próprio autor,
comparando com a assinatura do RG do demandante, por isso, afirma que
a parte autora está agindo de má-fé, além de que os valores oriundos dos
empréstimos foram creditados em conta corrente de titularidade do
apelado, bem por isso, diz que a obrigação deve ser cumprida na forma e
valores convencionados. Assevera não haver nexo de causalidade entre o
dano e a conduta da ré, portanto, não há dano moral a ser ressarcido,
colacionando jurisprudência em defesa de suas argumentações. Em caso de
manutenção da condenação, postula a redução do quantum fixado, por
entender que extrapola os limites da razoabilidade e causará
enriquecimento ilícito da parte beneficiária. Pugna, assim, pela reforma da
r. sentença (fls. 193/202).
Recurso tempestivo, processado e recebido no
duplo efeito. Houve apresentação de resposta às fls. 214/221, com pedido
de majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da
condenação.
Às fls. 228 a ré foi intimada para o fim de realizar
a complementação do preparo recursal, restando a determinação atendida
às fls. 231/234.
É o relatório.
A irresignação da ré não comporta ser acolhida.
O autor ajuizou a presente demanda, emendada às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
4
fls. 141/142, visando a declaração de nulidade de três contratos de
empréstimos que firmou com a ré, quais sejam, no 02861006343 no valor
de R$ 1.000,00 datado em 22.05.2019, no 028610064032 no valor de R$
2.910,08 datado em 06.08.2019 e no 028610064378 no valor de R$ 541,77
datado em 02.10.2019. Aduziu, em síntese, que um representante da
instituição financeira o abordou em três oportunidades e insistiu para que
contraísse empréstimos bancários, informando que em nada atrapalharia os
contratos que o autor já possuía junto a sua agência bancária. Narrou que
este representante realizou estas operações no caixa eletrônico do banco
em que o autor possui conta e, em razão deste ser semianalfabeto e idoso,
efetuou os procedimentos de posse do cartão do autor e da senha pessoal.
Disse que as parcelas dos empréstimos oneram o seu orçamento,
comprometendo sua subsistência e de sua família, além de que foi
ludibriado, pois os empréstimos comprometeram a margem disponível para
empréstimos consignados e, por isso, não tem condições de arcar com os
valores das parcelas. Sustentou ter sido enganado pelo representante da ré,
pedindo a declaração de nulidade dos contratos diante de vício no
consentimento, eis que houve dolo, erro e coação. Afirmou que as
assinaturas extensas constantes nos contratos não partiram de seu punho,
impugnando-as e acusando adulteração do documento pela ré. Por fim,
afirmou que sofreu dano moral, por ter sido ludibriado pelos prepostos da
ré, além de ter sofrido sérios dissabores, em mais de uma oportunidade,
requerendo o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00.
Em contestação, fls. 77/89, a ré sustentou a
validade das contratações dos empréstimos pessoais, aduzindo que todos
os contratos foram firmados pessoalmente, tendo sido livremente
pactuados e assinados pelo autor. Argumentou que o demandante tinha
ciência de que os descontos das parcelas seriam efetuados em conta
corrente, e não no benefício previdenciário, além de que as taxas e juros
estavam expressamente descritas nos contratos e, por isso, as obrigações
devem ser cumpridas integralmente. Juntou os documentos de fls. 111/138,
pedindo a total improcedência dos pedidos.
O MM. Juiz “a quo” julgou parcialmente
procedente a ação para declarar nulos os contratos de empréstimo pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
5
firmados entre as partes, compensando os valores creditados na conta
corrente do autor com os descontos efetuados em sua aposentadoria e
conta e, ainda, condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00, a
título de indenização danos morais.
Este entendimento merece ser mantido.
Cumpre destacar inicialmente que, versando a
presente ação a propósito de contrato bancário firmado, inclusive, por
pessoa física, é certo, por isso, que esta relação contratual sujeita-se
também à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força do
disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera serviço, para efeito de sua
incidência, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, cabia exclusivamente à ré, portanto, na hipótese
em tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva do autor ou de terceiro, ou, em outros termos, a regularidade das
contratações dos empréstimos bancários, sem que houvesse os vícios
capazes de acarretar sua nulidade.
Inicialmente, cumpre destacar que na emenda à
inicial protocolada às fls. 141/152, o autor afirmou que as assinaturas
extensas apostas nos contratos de fls. 111/128, apresentados pela ré junto
da contestação, não partiram de seu punho, por este motivo, caberia à
instituição financeira protestar pela realização de perícia grafotécnica, a
fim de comprovar que não ocorreu a manipulação dos contratos,
entretanto, às fls. 164 afirmou não ter interesse na produção de demais
provas. A boa-fé do autor restou demonstrada, eis que este pugnou pela
produção de perícia, enquanto isto não ocorreu pela parte ré.
Pairando dúvidas acerca da assinatura dos
contratos e, não tendo a ré comprovado satisfatoriamente que foram
realmente assinados pelo autor, presumem-se verdadeiros os fatos alegados
pelo demandante, nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
6
Mas não é só, a situação traz diversas
abusividades, a começar pelo fato de que o autor é pessoa idosa e
semianalfabeta e, infelizmente, são pessoas que se deixam levar facilmente
pela lábia e manipulação de pessoas imbuídas de má-fé, como no caso dos
presentes autos.
Os juros cobrados pela ré, conforme se vê pelos
contratos trazidos às fls. 111/128, chegam ao percentual estratosférico de
aproximadamente 1.000% ao ano. Além disso, o autor sustentou que um
representante da ré utilizou o seu cartão e senha pessoal para a efetivação
dos procedimentos no terminal de caixa eletrônico, fato que se evidencia
totalmente abusivo e absurdo. A ré, novamente, não protestou pelo
depoimento pessoal deste seu funcionário, a fim de que pudesse esclarecer
se orientou o autor acerca dos juros, taxas e condições dispostas nos
contratos.
Tratando-se de pessoa semianalfabeta, humilde e
de parcos estudos, é o caso de vício do negócio jurídico em razão de erro
ou ignorância, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil,
porquanto, além de todo o exposto, estamos diante de uma situação em que
o contratante mal consegue assinar o próprio nome. Pelo conjunto dos
fatos, indubitável crer que uma pessoa instruída e que pode contratar
empréstimos consignados com desconto incidente em seu benefício
previdenciário e com taxas mais atrativas, contrataria, por exemplo, a
módica quantia de R$ 541,77 para pagar em uma parcela de R$ 830,01, ou
ainda, R$ 2.867,33 para pagar em 12 (doze) parcelas de R$ 700,41 cada
(fls. 111/122).
Os contratos em questão não cumprem sua função
social, tampouco estão revestidos de boa-fé objetiva e não respeitam a
dignidade da pessoa humana, tendo em vista que oneram excessivamente o
consumidor e garantem vantagens exageradas à instituição financeira. Os
fatos em questão levaram o autor à extrema dificuldade, eis que viu seu
salário ser completamente comprometido com as parcelas revestidas de
juros abusivos e lunáticos, esvaindo seu benefício previdenciário e
colocando sua família em situação de miserabilidade.
Neste sentido, veja-se a respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
7
CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE
NULIDADE C/C DANOS MORAIS. BANCOS RÉUS QUE SE VALEM DA
CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA APELADA PARA COBRAR
JUROS EXTREMAMENTE ABUSIVOS E PROMOVENDO DESCONTOS
QUE A PRIVAM DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SOBREVIVÊNCIA.
PRATICA COMERCIAL ABUSIVA. Prática abusiva (art. 39, IV e V,
CDC). Banco apelado que se valeu da condição da apelada (pessoa
idosa), para promover contratação extremamente exagerada e abusiva.
COBRANÇA DE JUROS NOS PERCENTUAIS DE 22% a.m e 987,22%
a.a, 18,50% a.m e 666,89% a.a, 18% a.m e 628,76% a.a, 22,8% a.m e
1075,93% a.a, 22% a.m e 987,22 a.a, 21% a.m e 884,97% a.a, 17,5% a.m
e 592, 56% a.a, 7,2% a.m e 131% a.a e 9,25 a.m e 189,11 a.a. Na atual
dimensão do direito civil constitucionalizado, os contratos devem ser
observados como forma de assistência mútua, pois quem contrata é o "ser"
e não o "ter", razão pela qual os contratos não possuem apenas como
elemento teleológico a circulação de riquezas, estando atrelados a uma
forma de cooperação entre os contraentes, decorrente de sua função
social, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Cobrança de
juros excessivamente elevados, que efetivamente não atendem a função
social do contrato, já que visam outorgar vantagem extremamente
exagerada ao seu credor, violam a boa-fé objetiva, já que frustram as
legítimas expectativas do aderente e, ainda, atentam contra a dignidade da
pessoa humana, tendo em vista que tal cobrança excessiva pode levar a
pessoa natural, ainda mais, no caso concreto, a situação de penúria e
miserabilidade. Dano moral configurado. Quantificação mantida pela
ausência de recurso da autora, pois sua majoração no caso concreto
poderia caracterizar indevida "reformatio in pejus". Determinação de
expedição de ofícios. Recurso não provido, com determinação. (TJSP;
Apelação Cível 1002355-83.2018.8.26.0244; Relator (a): Roberto Mac
Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape -
2a Vara; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020).
Contrato de empréstimo firmado por pessoa
idosa e analfabeta por meio de caixa eletrônico. Ausência de
comprovação de cumprimento do dever de informação sobre as condições
contratadas. Não observância aos requisitos de validade do negócio
jurídico. Contrato nulo. Dever de restituição ao "status quo ante". Dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
8
moral de R$7.000,00. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 1000157-15.2017.8.26.0210; Relator (a): Roberto Mac Cracken;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 2a Vara;
Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
DANOS MORAIS E MATERIAIS
Contratação de empréstimo
consignado impugnado pela parte
Circunstâncias dos autos que
demonstram ser o autor pessoa humilde, demonstrando indevido
induzimento pelo preposto da financeira quanto à contratação de
empréstimo consignado em condições, aliás, manifestamente abusivas
Erro substancial do negócio jurídico Nulidade verificada Devolução
em dobro
Cabimento e razoabilidade
Inteligência do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor Dano moral
Abalo sofrido pelo autor, pela situação em que acabou sendo envolvido,
que merece ser reparado pecuniariamente Sentença mantida por outro
fundamento

Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1057590-87.2015.8.26.0002; Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro:
05/06/2017).
A questão, ademais, foi muito bem analisada em
primeiro grau nos seguintes termos:
(...)
Assim, é perfeitamente possível aferir a boa-fé do
consumidor, até porque os instrumentos lhe parecem bem desfavoráveis,
para não dizer absurdos, haja vista cobrança de juros que se aproxima a
1000% ao ano (fls. 111/128).
Há expressa discordância da forma contratada e
valores lançados para pagamento pela ré.
Exigir do consumidor prova de que não
contratou tais serviços tarifados pelo banco configura prova negativa,
chamada de “diabólica”. E sabe-se, ainda, que é direito do consumidor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
9
inversão do ônus da prova no caso de insuficiência técnica que impede seu
direito de defesa, desde que presente certa plausibilidade no direito
alegado, o que é o caso dos autos.
Até porque, o autor é semi analfabeto, sabia a
requerida, tanto que teria colhido sua impressão digital. Bem sabia que o
requerente não tinha conhecimento da contratação levada a efeito, tanto
que o representante teria solicitado a senha do correntista para, em nome
dele, fazer a contratação digital. Nada mais absurdo. (fls. 186).
Correta, assim, a declaração de nulidade dos
contratos conforme assentado pelo douto juiz a quo.
Também
restou
configurada,
no
caso,
a
ocorrência de dano moral, porquanto restou evidenciado, consoante supra
assentado, que o autor teria sido induzido pela ré a realizar empréstimos
sob condições abusivas e lesivas, que lhe causaram graves transtornos e
prejuízos, atento ao elevado das parcelas desses empréstimos, em face dos
parcos recursos que aufere com seu benefício previdenciário, cuidando-se,
ademais, de pessoa idosa e semianalfabeta. Foi ludibriado, portanto, na sua
boa-fé.
Acertada, por isso, a condenação da ré no
pagamento da indenização por danos morais, consoante postulado pelo
autor, devendo ser mantido, outrossim, o montante arbitrado pelo douto
Magistrado, por não se afigurar excessivo e estar condizente com a
gravidade do abalo moral sofrido pelo autor, consoante supra destacado,
além de servir como punição e fato inibitório da conduta da ré.
Impõe-se, portanto, a integral confirmação da r.
sentença recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado
pelo patrono do apelado que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pela apelante, majora-se a verba honorária em seu favor para
15% do valor da condenação (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de
multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021238-82.2019.8.26.0005 -Voto no
10
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator